Tribunal: TJPA
Processo: 0060956-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060956-68.2012.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO ALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE PREVISTO NO EDITAL ACIMA DA PREVISAO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTO QUE DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 37, X DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por EDUARDO ALVES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, considerando que a parte autora não faz jus ao recebimento dos valores que pleiteia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há o direito da parte apelante em receber o vencimento-base estabelecido no Edital nº 01/2007 do Concurso Público C-122/2007 da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE)
, bem como se é devido o pedido de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Embora o edital de concurso para provimento de cargos públicos vincule a Administração Pública, esta não pode ir em contrário aos princípios constitucionais, alterando a remuneração dos servidores públicos, sendo incabível, portanto, consagrar edital que estabeleça remuneração em desconformidade com a legislação pertinente.

4. Em confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, conclui-se que houve equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base.

5. O aumento de remuneração (vencimento-base) não pode ser concedido apenas com base em disposição editalícia, visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode se sobrepor ao princípio da reserva legal, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal
.

6.
Ausente a comprovação do direito pleiteado quanto ao pagamento do valor do salário base previsto em Edital, não há o que se falar sobre o direito ao dano moral requerido

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, X, da CF; art. 105, II, alínea a, da Constituição Estado do Para

Jurisprudência relevante: TJ-PA - AC: 00506016220138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2020

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0060956-68.2012.8.14.0301 – PJE) interposta por EDUARDO ALVES DA SILVA contra
o ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO VENCIMENTO BASE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios à Procuradoria do Estado do Pará, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

(...)”

Após a oposição de embargos de declaração pelo impetrante a sentença foi mantida.

Em suas razões
, o Apelante suscita seu direito às diferenças de vencimento com base na ausência da reserva legal reconhecida na sentença.

Aduz que o edital de convocação do concurso, que previu o vencimento-base postulado no valor de R$ 723,83 (setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), antecede a vigência da Lei nº 7.083/2008, de 14 de janeiro de 2008, que fixou tal cifra como somatória do vencimento-base e gratificação de escolaridade, assentando a desvinculação da norma editalícia em relação à disposição legal.

afirma que o edital foi editado na vigência da Lei nº 6.688/2004, sendo o vencimento previsto decorrente da mera atualização monetária. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão deduzida.

De acordo com a inicial, o autor se submeteu ao Concurso Público C–122, regulamentado pelo Edital nº 01/2007, para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Ciências Contábeis, da extinta Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária, logrando aprovação e tomando posse em 06/05/2011.

Afirma que o edital do certame estabelecia a remuneração do cargo no valor de R$732,83, mas o valor da remuneração foi reduzido unilateralmente para R$433,59, gerando prejuízos.

Sustenta que a medida foi ilegal, posto que o edital é a lei do certame e pleiteia o pagamento dos valores devidos, além de dano moral no valor de R$50.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar procedente todos os pedidos presentes na sua inicial.

O Estado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 20471883).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 23663170).

Após determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse em conciliar, o Estado do Pará se manifestou pela impossibilidade de conciliação e o apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há o direito da parte apelante em receber o vencimento-base estabelecido no Edital nº 01/2007 do Concurso Público C-122/2007 da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE)
, bem como se é devido o pedido de dano moral.

O apelante alega quanto a diferença remuneratória entre o valor ofertado no edital do concurso e o valor efetivamente pago, tendo em vista que o Edital publicado estabeleceu como vencimento-base para o cargo Técnico em Gestão Penitenciária – Área Ciências Contábeis o valor de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo que, após ter sido aprovado e nomeado, estando em exercício do cargo, passou a receber como vencimento-base o valor de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sendo o valor inferior ao indicado no edital (Id. 20471832, pág. 9).

Inicialmente, verifica-se que realmente constou no edital que o vencimento-base para o referido cargo seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), conforme se observa no edital (Id. 20471832, pág. 9). Porém, o vencimento-base indicado no instrumento convocatório divergiu daquele estabelecido em lei.

Em 27.09.2007, quando o edital do concurso foi publicado, estava em vigor a Lei Estadual nº. 6.688/04, que havia criado a autarquia Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) e estabelecido os vencimentos dos cargos integrantes daquela entidade. A Lei Estadual nº. 6.819/06 alterou a referida norma, fixando em R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento-base dos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Ciências Contábeis, conforme no anexo II, com seguinte redação:

ANEXO II QUADRO DE CARGOS EFETIVOS – SUSIPE CARGO QUANTIDADE E VENCIMENTO-BASE (R$1,00)

TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA com graduação em: - Serviço Social 62 - Pedagogia 01 - Psicologia 45 - Ciências Sociais 05 - Medicina 30 300,00 - Enfermagem 37 - Nutrição 23 - Farmácia 02 - Odontologia 20 - Terapia Ocupacional 32 - Educação Artística 02 TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN- ÇAS com graduação em: - Administração 19 300,00 -
Ciências Contábeis
06 - Biblioteconomia 02 TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRA- -ESTRUTURA com graduação em: - Arquitetura 01

300,00
” (Grifei)

Em 25.01.2008, foi publicada a Lei Estadual nº. 7.083/08, que reajustou o vencimento dos servidores estaduais. O cargo o qual se trata a presente ação, com vencimento no valor R$ 407,13 (quatrocentos e sete reais e treze centavos). A soma desse vencimento-base (R$ 407,13) com a gratificação de escolaridade (R$ 325,70) resulta na quantia de R$ 732,83, que foi equivocadamente indicada no Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE como sendo o vencimento-base do cargo para qual o autor foi aprovado.

Em análise aos fatos, conclui-se que, pelo confronto entre a legislação acima e o Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE, houve um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base referente ao cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área Ciências Contábeis da SUSIPE.

Percebe-se que o referido edital antecipou, de forma errônea, quantias remuneratórias que ainda seriam implementadas, indicando indevidamente, como valor do vencimento-base do cargo em questão, a somatória de duas verbas distintas (vencimento + gratificação), cujos valores individuais estavam em desacordo com a legislação vigente à época da abertura do concurso C-122.

Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores.

O art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, com observância da correta inciativa de lei em cada caso:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”
(Grifei)

Nos termos do art. 105, II, alínea a, da Constituição Estado do Para, são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

Além de ser matéria que depende de lei e sentido estrito, com observância da devida iniciativa, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias
, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Neste sentido, cito jurisprudência deste E. TJPA relativo a caso semelhante ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto, não pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria.
2. No caso,
trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE
. 3. Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00506016220138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2020)

Assim, ausente a comprovação do direito pleiteado quanto ao pagamento do valor do salário base previsto em Edital, não há o que se falar sobre o direito ao dano moral requerido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025